Tribunal: TJDFT
Processo: 0723386-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723386-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANO FLEURY, ANDREA SABOIA FONSECA AGRAVADO: MARIO CESAR DE SOUZA, PEDRO HENRIQUE ANDRADE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JULIANO FLEURY e ANDRÉA SABÓIA DE ARRUDA, contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizado por MARIO CÉSAR DE SOUZA e PEDRO HENRIQUE ANDRADE SOUZA, processo n. 0218458-29.2011.8.07.0001, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O pedido de efeito suspensivo formulado pelos agravantes foi indeferido por esta relatoria, ID 60181656. Ao ID 60433683, o D. Juízo a quo, informa acerca da prolação de sentença. Vieram os autos conclusos. Decido. Consoante se infere do ID 60433684, foi prolatada sentença, nos seguintes termos: “(...) Verifica-se que a obrigação encontra-se satisfeita, conforme noticia a petição de ID no 199903544, e considerando que o pagamento é objeto da prestação jurisdicional postulada, esta deve ser declarada extinta. Diante do exposto, com fundamento nos artigos 924, inciso II, e 771, caput, ambos do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO em face do pagamento. Sem custas remanescentes.(...)” Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se, com as cautelas de praxe. Brasília, 20 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator